Tribunal: STF
Processo: HC 70777
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-14
Data de publicação: 1996-06-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". Constrangimento ilegal. Recurso
em sentido estrito provido. Cassação, pelo Tribunal, da liberdade
provisória concedida em primeiro grau, com restabelecimento de sua
custódia cautelar. Falta de pressupostos da prisão preventiva.
Acórdão que  adiantou pronunciamento sobre o mérito, apreciando a
prova.
          Tentativa de homicídio qualificado. Prisão em flagrante.
Violência do paciente. Motivação reprovável. Gerente de jogo do
bicho, que desferiu seis disparos de arma de fogo, ferindo a vítima,
por ter esta deixado o trabalho em virtude de desentendimentos.
Ferimentos em terceira pessoa.
          Acórdão fundamentado, que restringiu o exame dos fatos ao
mínimo suficiente à avaliação da necessidade de manter o paciente
sob prisão, para garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal. Revogação de liberdade provisória, restabelecido
o confinamento que decorria do flagrante. Ilegalidade inexistente.
          Pedido de "habeas corpus" conhecido, mas indeferido.